Tribunal: TJMT
Processo: 0023514-17.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023514-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (APELADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (APELADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DIANA DINIZ RIBEIRO LEAO - CPF: 027.721.571-48 (ADVOGADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (APELANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), SILAS CAETANO DE FARIAS - CPF: 027.838.001-87 (APELANTE), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER TRABACHIN - CPF: 004.958.948-26 (APELADO), ALMIRANTE ALVES DE SOUSA - CPF: 293.306.611-49 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023514-17.2016.8.11.0041

EMENTA
:

APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRINCIPAL (INTERDITO PROIBITÓRIO) – SITUAÇÃO QUE TAMBÉM IMPÕE A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA OPOSIÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (
Art. 485, VI, do CPC)
– RECURSO DESPROVIDO

A extinção, sem resolução do mérito, da ação principal impõe a mesma destinação (extinção sem resolução do mérito) para a ação de Oposição, por faltar interesse processual, porquanto inexiste ato (ameaça de turbação ou de esbulho) a ser objeto de defesa na Oposição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023514-17.2016.8.11.0041

Apelação nº 0023514-17.2016.811.0041

Apelante:
Silas Caetano de Farias

Apelada:
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Aparecida de Castro Martins representante da empresa.

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo oposto
Silas Caetano de Farias
.

AÇÃO:
Oposição nº atual (do PJE)
0023514-17.2016.811.0041
, nº antigo (proc. físico
0023514-17.2016.811.0041),
código nº 1131262
, oposta por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.

em face de
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante,
Almirante Alves de Souza
e de
Walter Trabachin
.

SENTENÇA (2ª Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá)
:
julgou procedente
a Oposição
,
concedeu a proteção possessória
na área de 12,91 hectares (fragmento da superfície de 51 hectares), localizada na Gleba Despraiado, Cuiabá.

Condenou
os opostos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A mesma sentença também julgou extinto
, sem resolução do mérito,
o Interdito Proibitório

nº

(proc. físico) 16105-63.2011.811.0041, código nº 720668, proposto por
Walter Trabachin
em face de
Almirante Alves de Souza
e de
Silas Caetano de Farias
, este último aqui apelante, sobre a área de 12,92 hectares, localizada na Gleba Despraiado, Cuiabá.

A extinção, sem resolução do mérito, deste Interdito Proibitório
foi em razão da prejudicialidade existente com a Ação de Reintegração de Posse nº 8348-38.1999.811.0041, código nº 70198, proposta por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face de
Silas Caetano de Farias
, cuja sentença de improcedência foi reformada pelo acórdão da Apelação nº 3489/2013, julgada em 31.7.2013.

O requerido
Silas Caetano de Farias
aqui apelante
da parte da sentença que julgou procedente a Oposição
informa que a empresa
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, aqui apelada, apresentou sua Oposição em razão do Interdito Proibitório nº (proc. físico) 16105-63.2011.811.0041, código nº 720668, proposto por
Walter Trabachin
em face de
Almirante Alves de Souza
e de
Silas Caetano de Farias
, este último aqui apelante, sobre a área de 12,92 hectares, localizada na Gleba Despraiado, Cuiabá.

Afirma que a sentença concluiu que tanto o oposto
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante, como o outro oposto
Walter Trabachin
(não apelante) não tem direito à posse sobre a área de 12,92 hectares, localizada na Gleba Despraiado, Cuiabá. Que também objeto da lide principal, qual seja, do Interdito Proibitório nº (proc. físico) 16105-63.2011.811.0041, código nº 720668, proposto por
Walter Trabachin
em face de
Almirante Alves de Souza
e de
Silas Caetano de Farias
, este último aqui apelante.

Alega que o entendimento da sentença vai, entretanto, em sentido contrário ao que foi decidido pelo acórdão da Apelação nº
3489/2013, julgada em 31.7.2013 tirada da sentença de improcedência da Ação de Reintegração de Posse nº. 645/2008, nº do proc. físico 0008348-38.1999.811.0041, código nº 70198, movida por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
em face de
Silas Caetano de Farias
, em que a empresa sustentou sua condição de legítima possuidora de uma área de 42,0451 hectares, parte da superfície maior de 62 hectares e 2.385 metros quadrados, adquirida em 18.12.1978, denominada Gleba Despraiado, matrícula nº 8.888 (
Escritura Pública de Compra e Venda do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, registrada no Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá, fl. 18/20, nº de origem
), que fora no ano de 1998, segundo alegou, esbulhada pelo requerido
Silas Caetano de Farias
.

Sustenta que o referido acórdão reconheceu que o oposto
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante, exerce composse com a empresa
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, aqui apelada, na área litigiosa, máxime porque a empresa não delimitou onde exatamente se localizam os lotes pertencentes a um e ao outro.

Assevera que a simples apresentação de matrículas não se mostra suficiente para comprovar a exata localização das áreas onde as duas partes exercem composse, sendo, necessária, pois, a exata individualização de cada imóvel.

Argui que como tem composse, caberia então à empresa, aqui apelada, demonstrar, com a certeza que se exige, onde exatamente localiza a área de sua propriedade, o que não ocorreu e, assim, também não há como asseverar ocorrência de esbulho ou de turbação da posse.

Sustenta que como a empresa aqui apelada não logrou demonstrar o esbulho, tal fato impõe a improcedência desta ação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões da autora
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e dos demais requeridos
Almirante Alves de Souza
e
Walter Trabachin
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023514-17.2016.8.11.0041

Apelação nº 0023514-17.2016.811.0041

Apelante:
Silas Caetano de Farias

Apelada:
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Aparecida de Castro Martins representante da empresa.

VOTO.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença
impugnada na parte que resolveu a Oposição
, a fim de julgar improcedente a referida Oposição proposta pela empresa
Eterna Empreendimento Imobiliários Ltda.
, aqui apelada, em face de
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante, e de
Walter Trabachin
(não apelante)
.

Cuida-se, na origem, de
Oposição
oposta por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, aqui apelada,
em face de
Silas Caetano de Farias
, aqui apelante,
Almirante Alves de Souza
e de
Walter Trabachin
, em que a autora pugnou e obteve pela sentença impugnada
a proteção possessória na área de 12,91 hectares (fragmento da superfície de 51 hectares)
,
localizada na Gleba Despraiado
, Cuiabá.

A Oposição foi oposta por
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, aqui apelada,
em razão da propositura do Interdito Proibitório

nº (proc. físico) 16105-63.2011.811.0041,
código nº 720668
, proposto por
Walter Trabachin
em face de
Almirante Alves de Souza
e de
Silas Caetano de Farias
, este último aqui apelante,
sobre a mesma área de 12,92 hectares, localizada na Gleba Despraiado
, Cuiabá.

Referido Interdito Proibitório
foi julgado extinto, sem resolução do mérito
, em razão da prejudicialidade existente com a Ação de Reintegração de Posse nº 8348-38.1999.811.0041, código nº 70198, cuja sentença foi objeto da Apelação nº 3489/2013, julgada em 31.7.2013.

E o prolator da sentença reconheceu a existência da prejudicialidade porque na referida Ação de Reintegração de Posse nº 8348-38.1999.811.0041, código nº 70198, Proc. Nº 645/2008 proposta por
Eterna
contra
Silas
foi autorizada a reintegração da empresa autora “
na posse da área reservada ao loteamento, cuja alienação para terceiros ainda não ocorreu,
com exclusão das áreas documentalmente adquiridas pelo requerido, aqui apelado, Silas Caetano de Farias
”, conforme conclusão do acórdão da citada Apelação nº 3489/20213, que se transcreve:

“
Com estas considerações,
a exemplo da ação possessória outra, aqui referida, dá-se parcial provimento ao apelo, a fim de julgar parcialmente procedente esta Ação de Reintegração de Posse nº 645/2008,
para reintegrar a empresa autora, aqui apelante, Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda., na posse da área reservada ao loteamento, cuja alienação para terceiros ainda não ocorreu
,
com exclusão das áreas documentalmente adquiridas pelo requerido, aqui apelado, Silas Caetano de Farias
, vale dizer, as compradas diretamente da empresa autora/apelante e as que lhe foram transferidas pelos terceiros promitentes compradores, bem como a área titulada pelo INCRA
.”
(grifo próprio).

Realça-se que o acórdão da Apelação nº 3489/2013 reconheceu ao requerido da Ação de Reintegração de Posse,
Silas Caetano de Farias
, a posse
apenas sobre a
área representada pelos lotes que adquiriu diretamente da autora,
Eterna Empreendimentos Imobiliários
, ou seja, os lotes de números
01 a 07, da quadra 14, números 05 a 09, 14 a 18 da quadra 53 e números 01 a 09 da quadra 15
e aqueles adquiridos por transmissão de terceiros adquirentes da empresa autora
Eterna Imobiliária

(
lotes números

1 a 12 - sem indicação de que quadra - e lote n 10 da quadra 16, do anterior promitente comprador Gabriel Pereira de Matos; Lote 08 da quadra 14, do anterior promitente comprador Romulo Augusto Corrêa da Costa: Lote 07 da quadra 14, do anterior promitente comprador Amorézio Dias Vidrago; Lotes 01 a 09 da quadra 16, do anterior promitente comprador Edilson de Oliveira e lotes 01/12 da quadra 17, do anterior promitente comprador Jaime Assaoka
,
bem assim, daquela área que lhe foi transferida pelo INCRA – 7,3636 hectares -, que, aliás, a perícia concluiu estar localizada, no solo, dentro da área dos loteamentos
.

Importante reprisar que não se discute nesta Apelação a parte da sentença impugnada que resolveu, sem resolução do mérito, o Interdito Proibitório proposto por
Walter Trabachin
.

O apelo é, portanto, exclusivamente, contra a parte da sentença que julgou procedente a Oposição
.

Conforme é a orientação jurisprudencial, extinta a ação principal, sem resolução do mérito, falta à Oposição, interesse processual.

Logo, em que pese a sentença ter resolvido a Oposição pelo mérito,
a análise da referida ação (Oposição) ficou prejudicada em razão da extinção sem resolução do mérito da ação principal (Interdito Proibitório)
.

Neste sentido veja a orientação jurisprudencial da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
OPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM APENSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EFEITO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA OPOSIÇÃO TAMBÉM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
–RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a lide principal é extinta sem julgamento do mérito, tendo os autos da oposição sido ajuizados em razão daquela disputa da qual o terceiro/opoente não participava, não subsiste a defesa do bem que se pretendia nos autos da oposição, especialmente quando ajuizada a oposição antes da abertura da instrução processual nos autos principais, ainda na vigência do CPC/73.”
(N.U 0001146-48.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (grifei).

No mesmo caminho, veja a jurisprudência do TJMG:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
OPOSIÇÃO - AÇÃO PRINCIPAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-
PERDE O OBJETO A OPOSIÇÃO
,
CARECENDO ESTA DE INTERESSE PROCESSUAL
,
EM VIRTUDE DA AÇÃO PRINCIPAL TER SIDO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
,
pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da insubsistência do ato que gerou o seu ajuizamento
. 2- Recurso não provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0363.12.005940-9/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)
(grifei).

Ainda o TJMG:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

A OPOSIÇÃO É AÇÃO ASSESSÓRIA E, COMO TAL, PRESSUPÕE O TRÂMITE DA PRINCIPAL
.

EXTINGUINDO-SE O FEITO PRINCIPAL
por falecimento da parte autora,
DEVE SER EXTINTA A OPOSIÇÃO, QUE DELA DECORRE
.” Recurso não conhecido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0069.08.024278-2/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2018, publicação da súmula em 31/10/2018)
(grifei).

No mesmo norte é o ensinamento do TJDFT:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. OBJETO. OPOSIÇÃO A PRETENSÃO PETITÓRIA FORMULADA NO AMBIENTE DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. OPOENTE. ESPÓLIO. CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. ELUCIDAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. OMISSÃO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3º, II e III). AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO. OBJETO SOB LITÍGIO. ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO. LIDE PRINCIPAL. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE.
AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL. DESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. DESAPARECIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
.

1. Compreendendo-se a herança como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso (CC, art. 1.791, par.ún.), cada um dos herdeiros, não apenas o inventariante, ostenta legítimo interesse em litigar em defesa da parte que espera receber ou do todo (universitas rerum), pois o interesse jurídico na coisa comum, que emerge de forma autônoma em relação a cada co-herdeiro e, conseguintemente, se transmite aos cessionários dos direitos hereditários, legitima que o herdeiro ou o cessionário sejam admitidos como litisconsortes ou assistentes do espólio em qualquer demanda que tenha por objeto um dos bens que compõe a herança.

2. A legitimidade conferida ao inventariante para representar o espólio em juízo (CPC, art. 75, inc. VII) não ilide o interesse jurídico dos demais herdeiros ou, como é o caso, do cessionário que adquirira dos herdeiros direitos hereditários traduzidos em cota-parte de imóvel integrante do acervo hereditário em intervir como assistente litisconsorcial do espólio na ação onde se questiona a propriedade de bem imóvel integrado como objeto da herança, já que eventual sentença de procedência ou improcedência do pedido reivindicatório atingirá, reflexamente, sua esfera patrimonial (CPC, art. 119).

3. A representação do espólio pelo inventariante, que decorre do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é capaz de infirmar, por si, o interesse dos co-herdeiros e, igualmente, dos cessionários que aguardam a partilha em se manifestarem nas ações que tenham por objeto os bens da herança, já que não se confundem, obviamente, representação processual e interesse jurídico, de modo que um jamais excluirá o outro, mesmo porque, esclareça-se, o inventariante representa o espólio, que é uma ficção jurídica, não os titulares dos direitos hereditários sobre a universalidade dos bens inventariados, cujos interesses são próprios.

4. Ostentando o interveniente a qualidade de cessionário dos direitos hereditários sobre o bem imóvel que faz o objeto da ação de oposição à pretensão reivindicatória ajuizada por ente distrital, conforme retratado em Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e outras avenças regularmente entabulado, reúne os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da ação afetará diretamente os direitos que eventualmente detém sobre o direito perseguido, cuja titularidade lhe fora transmitida (CPC, art. 119).

5. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver o pedido aduzido por terceiro almejando sua inclusão na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação (CPC, art. 489, II e III).

6. Sob a conformação do novo estatuto processual, a desconstituição da sentença que, porquanto não resolvera o pedido de intervenção de terceiro formal e tempestivamente deduzido, deixando ainda de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, enseja, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3º, incisos I, II e III, do NCPC.

7. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo réu, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682).

8. Encerrando a subsistência do processo principal pressuposto da oposição, pois sem ele não há contra o que o opoente se voltar, guardando relação de prejudicialidade com a pretensão deduzida na ação principal, pois visa a consolidação do direito controverso, total ou parcialmente, em favor do opoente,
A EXTINÇÃO DA LIDE PRINCIPAL
pela desistência manifestada pela parte autora
ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO
,
EM RAZÃO DO DECAIMENTO DE SEU OBJETO, CULMINANDO NA EXTINÇÃO DE AMBAS AS LIDES SEM APRECIAÇÃO MERITÓRIA
,
devendo a arguição dominial deduzida na lide incidental ser objeto de postulação em sede de ação específica e autônoma
. 9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito. Julgamento imediato. Extinção da ação de oposição por perda superveniente do interesse de agir. Honorários fixados. Unânime.”
(Acórdão 1420704, 00396272620028070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei).

Logo a reforma da sentença há que ocorrer. Entretanto para reconhecer a perda de objeto da Oposição em razão da falta de interesse processual decorrente da extinção sem resolução do mérito da ação principal
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo para reformar a sentença impugnada
, a fim de reconhecer a perda de objeto da Oposição em razão da extinção sem resolução do mérito da ação principal (Interdito Proibitório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022